Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Apreciação de teses. repetitivo. anatocismo inexistência. resolução 303/CNJ. Inconstitucionalidade.
I. Caso em exame
1. Omissão no aresto quanto ao alegado anatocismo e apreciação da inconstitucionalidade de ato normativo.
II. Questões em discussão
2. (i) Anatocismo (ii) Inconstitucionalidade da Resolução n. 303/CNJ.
III. Razões de decidir
3. A incidência da taxa Selic será aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado da dívida a partir de 09/12/2021, não havendo o que se falar em anatocismo ou contrariedade à Súmula 121/STF ou ao Repetitivo n. 99/STJ.
4. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo prevalecer até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.435/RS.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido, para sanar omissão, mas sem alteração do julgado.

Teses: 1. Não há omissão no julgado se a matéria suscitada foi devidamente apreciada no voto embargado. 2. Enquanto não afastada a inconstitucionalidade da Res. 303 do CNJ alegada pelo Embargante, deverá prevalecer o ato normativo emanado pelo CNJ.